Tribunal: STF
Processo: HC 208699
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO. SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte, está o Relator autorizado a decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula da Corte, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 



    2. É necessário que as situações jurídico processuais dos requerentes sejam idênticas para que haja a pleiteada extensão dos efeitos da decisão de revogação da medida cautelar diversa da prisão ao agravante.



    No caso, o agravante responde a ação penal distinta, relativa a delitos e circunstâncias diversas, além de sobressair as circunstâncias pessoais próprias do impetrante originário quando da concessão da ordem.



    3. Agravo regimental desprovido